Tribunal: TJES
Processo: 5003882-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003882-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE AMERICO MONTAGNOLI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003882-51.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JORGE GABRIEL RODNITZKY - ES2097
AGRAVADO: JOSE AMERICO MONTAGNOLI

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE DAS GRACAS PEREIRA - ES18243

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Estado do Espírito Santo
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 0010105-33.2021.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravado, a fim de determinar que o IPAJM, requerido na origem, se abstenha de realizar descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os seus proventos de aposentadoria.

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 1447398): i) sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária; ii) necessidade de laudo pericial oficial para atestar as enfermidades do agravado; iii) impossibilidade de concessão de imunidade de contribuição previdenciária.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 1812085).

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 2330333).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 25 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003882-51.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JORGE GABRIEL RODNITZKY - ES2097
AGRAVADO: JOSE AMERICO MONTAGNOLI

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE DAS GRACAS PEREIRA - ES18243

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que no processo nº 0010105-33.2021.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravado, a fim de determinar que o IPAJM, requerido na origem, se abstenha de realizar descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os seus proventos de aposentadoria.

Analisando novamente o recurso, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 1812085).

O tema n° 193, do colendo Superior Tribunal de Justiça assevera que "
Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte.
"

Dessa forma, não prospera a tese do agravante acerca da sua ilegitimidade passiva na origem.

Quanto a isenção do imposto de renda, o artigo 6º, inciso XIV , da Lei nº 7.713/88, prevê,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Por sua vez, o colendo Superior Tribunal de Justiça, editou a súmula nº 627, que dispõe,
in verbis
:

Súmula 627-STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

Ademais, para fins de reconhecimento da imunidade de contribuição previdenciária, vale citar o artigo 40, inciso II, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/04,
in verbis
:

Art. 40. O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos:

II - contribuição mensal compulsória dos aposentados e pensionistas, no percentual de 14% (quatorze por cento), deduzida em folha de pagamento de benefícios, incidente sobre o valor da parcela dos proventos ou da pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social;

§ 3º A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.

Seguem arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo sobre a matéria:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 627/STJ. 1. Não há que se falar em aplicação das Súmulas 7/STJ e Súmula 280/STF, tendo em vista que a controvérsia cinge-se em saber se para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, se faz necessário ou não demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou ser incontroverso o fato de o agravado ter sido acometido da moléstia grave (e-STJ fl. 339). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. 4. A Primeira Seção desta Corte recentemente editou a Súmula n. 627, que pacificou, por derradeiro, o entendimento ora exposto, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1713224/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a constatação da ausência de sintomas da doença que amparou a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, não tem o condão de revogar o mencionado benefício. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 371.436/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/04/2014; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017; MS 21.706/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 30/09/2015. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1781099/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 29/04/2019).

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. RESGATE. ISENÇÃO. 1. Por força do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 e do art. 39, § 6º, do Decreto n. 3.000/1999, o resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave especificada na lei está isento do imposto de renda. Precedentes da Segunda Turma. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento deste Tribunal, ao reconhecer a isenção do imposto de renda ao autor, aposentado e portador de moléstia grave (neoplasia maligna). 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1554683/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/06/2018).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. NEOPLASIA MALIGNA. IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Não há óbice à antecipação de tutela em desfavor da Administração Pública, caso se trate de mero reestabelecimento de benefício indevidamente suprimido do contracheque da parte autora. Precedentes do e. STJ. II. O artigo 40, § 21, da Constituição Federal, dispõe que para os servidores portadores de doenças incapacitantes, somente incidirá contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e de pensão naquilo cujo valor superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios pagos pelo regime geral de previdência social. III. Na hipótese, diante da classificação, pelo artigo 30, da Lei Complementar Estadual nº 282/04, da neoplasia maligna como doença grave, incide a autora/agravada na hipótese constitucional de imunidade tributária prevista no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, bem como na isenção ao recolhimento do imposto de renda, tal como previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7713/88, não sendo, outrossim, exigida a contemporaneidade dos sintomas para que o segurado usufrua dos benefícios de imunidade e isenção. IV. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012372, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017).

Como se constata pelos documentos anexados (ID 1447400), o agravado se enquadra perfeitamente nas isenções tributárias em comento. Isso porque, conforme laudos médicos apresentados na origem, desde 2019, fora diagnosticado com a neoplasia maligna de próstata e com doença de
Parkinson
.

Assim, deve ser mantida a r. decisão originária, uma vez que o agravado demonstrou os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA E DOENÇA DE PARKINSON. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tema n° 193, do colendo Superior Tribunal de Justiça assevera que "
Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte.
". Dessa forma, não prospera a tese do agravante acerca da sua ilegitimidade passiva na origem. 2. Deve ser mantida a r. decisão que reconheceu a isenção do imposto de renda e a imunidade de contribuição previdenciária, considerando que pelos documentos anexados (ID 1447400), o agravado se enquadra perfeitamente nas isenções tributárias em comento. Isso porque, conforme laudos médicos apresentados na origem, desde 2019, fora diagnosticado com a neoplasia maligna de próstata e com doença de
Parkinson
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.